Tribunal: TJMT
Processo: 1004736-61.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – CRIMES MILITARES – PECULATO E CORRUPÇÃO – 1. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONSISTENTE NO INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA – INEXISTÊNCIA – TERATOLOGIA NÃO CONSTATADA NA DECISÃO – JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA, PODE INDEFERIR AQUELAS QUE JULGAR IMPERTINENTES – 2. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DEHABEAS CORPUS DENEGADA.
1. A decisão vergastada não se mostra teratológica, tampouco possui o condão de caracterizar cerceamento de defesa, porquanto é cediço que as provas se destinam à formação do convencimento do magistrado, eis que vige no ordenamento jurídico pátrio o princípio do livre convencimento motivado ou persuasão racional, do qual decorre que o juiz goza de liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, cabendo-lhe decidir, de forma fundamentada, sobre a produção destas, uma vez que é o seu destinatário.
2. Pedidos julgados improcedentes. Ordem dehabeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004736-61.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Corrupção passiva, Peculato]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO ROBERTO MONTEIRO DE MORAES - CPF: 376.344.451-34 (ADVOGADO), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA DÉCIMA PRIMEIRA VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DA JUSTIÇA MILITAR DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 11a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPEC. JUSTIÇA MILITAR (IMPETRADO), ANTONIO ROBERTO MONTEIRO DE MORAES - CPF: 376.344.451-34 (IMPETRANTE), FERNANDO SCHULZ GALVAO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO DE BRITO RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
CRIMES MILITARES –
PECULATO E CORRUPÇÃO

–

1. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL –
CERCEAMENTO DE DEFESA CONSISTENTE NO INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA – INEXISTÊNCIA – TERATOLOGIA NÃO CONSTATADA NA DECISÃO – JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA, PODE INDEFERIR AQUELAS QUE JULGAR IMPERTINENTES –
2
.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM
DEHABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
A decisão vergastada não se mostra teratológica, tampouco possui o condão de caracterizar cerceamento de defesa, porquanto é cediço que as provas se destinam à
formação do convencimento do magistrado, eis que vige no ordenamento jurídico pátrio o princípio do livre convencimento motivado ou persuasão racional, do qual decorre que o juiz goza de liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, cabendo-lhe decidir, de forma fundamentada, sobre a produção destas, uma vez que é o seu destinatário
.

2
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem
de habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros
da Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
c
om pedido
de
liminar
,
impetrado pel
o
advogad
o

Antonio
Roberto Monteiro de Moraes
, em
prol
de
Ardonil
Manoel Gonzales Junior
, apontando como autoridade coatora
o
Juíz
o
da
11a Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá/MT
.

Colhe-se desta impetração que o paciente
foi denunciado, nos autos da Ação Penal n. 0001479-07.2009.8.11.0042, em trâmite na unidade judiciária acima citada, pela prática, em tese, dos crimes de peculato e corrupção passiva, previstos, respectivamente, nos
arts
. 303

e 308 do Código Penal Militar.

O impetrante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa no indeferimento de novas diligências
consideradas pela defesa técnica do
paciente
como
essenciais à obtenção da verdade real, as quais

seriam
“
[...]
capazes de se prestar a atipicidade da consulta, já que eficazes em demonstrar a ausência de
quaisquer apropriação
em proveito próprio
[...]
”.

Assevera que apesar de tempestivamente apresentado petitório defensivo reiterando requisição dirigida à Polícia Militar do Estado de Mato Grosso para que apresentasse aos autos documentos referenciados e requeridos em diligências complementares, a autoridade acoimada de coatora indeferiu a
pretensão
por intermédio de decisão “
sem fundamentação plausível”
,
pautada em “
achismo ou meras opiniões pessoais do magistrado”
,
o qual

“se recusa a se utilizar de seu poder legal para determinar o esgotamento dos meios disponíveis a obtenção da prova pela Administração Pública Militar”.

A
duz
que
ocorre, na hipótese,
obstrução de uma das fases legais do Processo Penal Militar (art. 427 do Código de Processo Penal Militar)
,
configura
ndo
eminente perigo de caracterização de inversão tumultuária no andamento processual, por violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Com base nessas razões, requer
eu
, liminarmente,
a determinação da suspensão da
aludida
ação penal, em especial a sessão de julgamento que havia sido, ao tempo da impetração deste
mandamus
, designada para o dia 14
de março de 2
023
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido
pelo plantonista
Desembargador
José
Zuquim
Nogueira, p
or intermédio das razões encontradiças no ID
161016691
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
162492659
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se encontra no ID
165142693
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito ao propalado constrangimento ilegal decorrente do
suposto cerceamento de defesa
,
ao argumento de que a autoridade coatora indeferiu
,
por intermédio de decisão “
sem fundamentação plausível”
,

o pleito defensivo de novas diligências,
é forçoso reconhecer
essa tese

não procede.

Com efeito, p
ara melhor elucidação da questão
, eis as razões adotadas pela autoridade judiciária da primeira instância para indeferir o petitório
defensivo
em alusão:

[...]

Vistos.

Trata-se de requerimento do patrono do réu
Ardonil
Manoel Gonzales Junior para que este juízo reitere requisição à Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, visando a apresentação de documentos essenciais à defesa (Id 111506046).

Para tanto, alega que apesar da referida diligência ter sido solicitada e deferida em data pretérita por este juízo, a Administração Pública Militar se manifestou suscintamente e sem quaisquer fundamentos, asseverando simplesmente que “não houve êxito em encontrar em nossos arquivos físicos e virtuais dos documentos solicitados” – vide Id. 92399020.

Diz-se sem fundamento em razão de sequer existir referência a esforços despendidos para atender à solicitação deste juízo, pois não foi apresentada qualquer ordem de serviço ou solicitação à base de dados ou arquivo físico existente na instituição, deixando transparecer que não teria havido esforços na busca dos documentos, os quais demonstrarão a inocência do réu.

Pois bem.

Compulsando os autos verifico que em 06/06/2022, na fase da art. 427 do CPPM, foi peticionado pela defesa que se requisitasse ao Comando-Geral da PMMT a apresentação dos seguintes documentos (Id 86870756):

1) Balancete mensal do período em que o Requerente comandou o Batalhão de Polícia Militar de Pontes e Lacerda/MT – de
Fevereiro
/2006 à
Novembro
/2008
;

2)
Relatório de Passagem de Comando
do
Ten

Cel
PM
Ardonil
para o
Ten

Cel
PM
Cilson
de Oliveira Silva;

3)
Relatório do aceite
do novo Comandante -
Ten

Cel
PM
Cilson
de Oliveira Silva.

Em 22/07/2022 foi enviado o
Oficio
n.o
079/2022/Sec
. ao Comando da PMMT requisitando a referida documentação (Id. 90593048).

Em 12/08/2022 foi juntada nos autos a resposta da Instituição Militar, Ofício no 046/DAS/PMMT/CR12/2022, nos seguintes termos (Id 92399020):

[...] “informo que
foram realizadas as diligências determinadas para apresentar o balancete mensal
do período em que o TC PM RR
Ardonil
comandou o
Btaalhão
de Polícia Militar de Pontes e Lacerda/MT, o
Relatório de Passagem de Comando
do TC PM RR
Ardonil
para o TC PM RR
Cilson
de Oliveira Silva e o
Relatório do aceite
formulado pelo Comandante TC PM RR
Cilson
de Oliveira Silva.
Contudo, não houve êxito em encontrar em nossos arquivos físicos e virtuais dos documentos solicitados”
. [grifo nosso]

Portanto,
INDEFIRO
o pedido de diligência porque a prova é impraticável, uma vez que os documentos não estão nos arquivos físicos e virtuais da PM.

No Direito, não se pode querer produzir uma prova que já não mais existe.

Verifico ainda que
entre a data da resposta da PMMT (12/08/2022) e a data do julgamento (21/11/2022) a defesa quedou-se silente com relação à informação de não localização da documentação.

Todavia, em 15/11/2023, conforme Id 103940919, a defesa peticionou requerendo a redesignação do julgamento por motivos pessoais do advogado, o que foi concedido.
Novamente nada consignou sobre a resposta da PMMT.

Por fim, tendo sido reagendado o julgamento para 14/03/2023, somente em 05/03/2023 a defesa do réu
Ardonil
Manoel Gonzales Junior novamente requereu a redesignação do julgamento, desta feita alegando a necessidade de novo ofício à PMMT para reiterar a apresentação dos referidos documentos, os quais considera imprescindíveis (Id 111506046).

Ante ao exposto, não verifico plausibilidade no requerimento da defesa.

A uma, porque a Polícia Militar já apresentou a resposta. Trata-se de uma informação oficial, dotada de fé pública, e não pode ser desconsiderada simplesmente porque não houve demonstração da realização de diligências por meio de ordem de serviço ou solicitação à base de dados. Aliás, a determinação de diligências para localização de documentação prescinde de ordem de serviço, bastando uma ordem verbal do comandante para que seja providenciada.

A duas, porque as informações pretendidas pela defesa são documentos datados de mais de 15 (quinze) anos. A esse respeito, a experiência de anos como Juiz Auditor Militar me permite dizer que dificilmente esses documentos serão localizados, se ainda existirem, pois sabemos que ainda hoje a realidade administrativa da PMMT sofre de deficiências estruturais e tecnológicas na capital, imagine em Pontes e Lacerda/MT há mais de 15 (quinze) anos atrás. Portanto, não me surpreende a não localização dos referidos documentos.

Inclusive, considerando tratar-se de um processo de mais de uma década de instrução, se tais documentos fossem tão relevantes à defesa do réu certamente já constariam nos autos desde a fase inquisitorial. Ou seja, já poderiam ter sido solicitados ou juntados pela própria defesa há tempos. Certamente teriam sido facilmente localizados.

Nesse passo, observo que o intento da defesa seja provavelmente demonstrar com os referidos balancetes mensais dos anos de 2006 a 2008 a regular prestação de contas do uso dessa verba pelo réu. Ocorre que, de acordo com a Tabela de Temporalidade de Documentos das Atividades-Meio do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, prevista no Manual Técnico de Normas e Procedimentos da área sistêmica, o prazo para guarda dos documentos relacionados a aquisição de material de consumo é de 05 anos, após a aprovação das contas, podendo ser eliminado após transcorrido esse tempo.

Portanto, verifico que, pelo decurso do tempo, os documentos pretendidos pela defesa já podem ter sido descartados pela administração, por não haver mais obrigação de guarda.

Noutro giro, em pesquisa com relação ao citado Relatório de Passagem de Comando, constatei que se trata de um instrumento oriundo do Exército Brasileiro, utilizado por analogia pela instituição militar estadual, regulado pelo Regulamento de Administração do Exército (RAE - Portaria – C
Ex
No 1.555, de 9 de julho de 2021), nos seguintes termos:

Da passagem de função

Art. 124. A atividade administrativa da OM não sofrerá solução de continuidade quando ocorrer

substituição de agentes da administração.

Art. 125.
O agente da administração investido em cargo com função de chefia é responsável pelos bens móveis e imóveis, recursos e valores recebidos na forma deste Regulamento.

§ 1o Detentor direto é o agente da administração que responde pela guarda, manutenção e controle de bens patrimoniais.

§ 2o Detentor indireto é o agente da administração ou auxiliar que responde, perante seu chefe imediato, pela guarda, manutenção e controle dos bens patrimoniais.

§ 3o A atribuição conferida pelo detentor direto a agente ou auxiliar não o exime da responsabilidade, caso não exerça o devido controle e nem determine que sejam sanadas as alterações que venham a ser constatadas.

[...]

Art. 127. Nas substituições decorrentes de cargo vago ou de afastamento do detentor efetivo ou interino, por prazo superior a 30 (trinta) dias, haverá transmissão de encargos, documentos controlados, bens e valores, que estiverem sob a responsabilidade do agente substituído.

[...]

Art. 129. A passagem de função de Ordenador de Despesas (OD) será efetivada por meio de relatórios, elaborados de acordo com legislação específica.

Art.
130. A transmissão de responsabilidade por
bens

móveis
será iniciada pela análise dos relatórios extraídos do sistema corporativo de controle patrimonial utilizado no Comando do Exército, seguida de exame quantitativo e qualitativo do material.

Parágrafo único. Concluída a conferência dos registros contábeis e do material, o substituto informará ao fiscal administrativo, formalmente, o que foi apurado, com a concordância integral ou parcial do substituído, para que seja publicada em boletim administrativo e adotadas as providências por eventuais alterações.

Art. 131. Os prazos para a passagem de material, transmissão de encargos e de valores são de:

I -
até
20 (vinte) dias úteis para os encarregados de setor de material, encarregados de depósito de órgãos provedores, chefes de oficina e encarregados de setor de aprovisionamento;

II -
até
10 (dez) dias úteis para os OD, fiscais administrativos, comandantes de SU e encarregados de setor financeiro; e

III - até 4 (quatro) dias úteis para as demais frações e seções da OM.

[...]

§ 2o O substituto será considerado investido da função quando formalizar ao OD, conforme o caso, dentro dos prazos estabelecidos neste Regulamento, que assumiu a função.

§ 3o Os prazos estabelecidos neste artigo podem ser prorrogados conforme o que prevê o art. 140 deste Regulamento.

[...]

Art. 140. Para efeito deste Regulamento, quanto aos prazos concedidos para recebimento e descarga de material, passagem de carga, transmissão de encargos e de valores
, será observado o seguinte:

I -
o
OD poderá prorrogar sucessivamente, a pedido, os prazos concedidos, de acordo com legislação específica; [...] [grifo nosso]

Com efeito, verifico que o referido relatório pouco contribuiria para o deslinde do caso, na medida em que seu principal foco é no controle dos bens móveis da Unidade Policial Militar, quando da passagem de comando.

Ante ao exposto, I
NDEFIRO
o requerimento de reiteração de requisição de diligência à PMMT, por entender tratar-se de medida de caráter procrastinatório, contudo sem prejuízo da própria defesa diligenciar e eventualmente realizar a juntada, antes do julgamento, nos termos do art. 379 do CPPM.

Por consequência,
INDEFIRO
também o pedido de redesignação da sessão de julgamento, marcada para o dia 14/03/2023, às 13h30min.
[...]. (
Decisão

encartada
no ID
111905179 da
Ação
Penal n. 0001479-07.2009.8.11.0042
).
Destaques
no original

Vê-se, pois,
que
o juízo de primeiro grau justificou
seu entendimento em
pronunciamento judicial
que, ao contrário do sustentado nesta impetração, nã
o
evidencia
mero

“
achismo
”
do seu prolator
,
porquanto

amparado
em argumentos deveras consistentes.

Como é sabido
incumbe ao juiz, na condição de destinatário das provas, avaliar a necessidade de produção de cada um dos meios probatórios indicados pelas partes, eventualmente indeferindo aqueles que forem protelatórios ou desnecessários ao julgamento da lide.

Nessa linha de intelecção
, tem razão o prolator da decisão
ao se reportar
à fé-pública
e idoneidade presumidas
de que são dotadas as informações oficiais
e atos emanados d
a Polícia Militar. No caso, a instituição j
á havia apresentado resposta, ressaltando
, naquela oportunidade,
que se tratava de
prova impraticável
,
pois os documentos não
foram encontrados
nos arquivos físicos e virtuais da instituição.

Verifica-se, ainda, ter sido
consignado pelo magistrado
q
ue a resposta apresentada pela Polícia Militar
(Ofício n. 046/DAS/PMMT/CR12/2022)
não pode ser desconsiderada
pelo
motivo invocad
o
pela defesa
do paciente
(qual seja,
o fato de não ter
sido “
apresentada qualquer ordem de serviço ou solicitação à base de dados ou arquivo físico existente na instituição”
), porque, conforme didaticamente explanado

no
decisum
reprochado,
a determinação das diligências em comento
prescinde
de ordem de serviço, sendo suficientes, para tanto, ordem verbal do comandante.

Em verdade, ao questionar a existência ou não de
“
esforços despendidos
"

pela
Corporação Militar
para atender
à

diligência
determinada pel
o magistrado,
a defesa
do paciente
utiliza de seu inconformismo com
a impossibilidade de concretização
da
provid
ência
ambicionada
para
grosseiramente
questionar a credibilidade e a veracidade da justificativa
apresentada pel
a
Polícia Militar do Estado de Mato Grosso no

o
fício citado linhas volvidas.

Negritamos

Ademais disso
, ainda no que diz respeito à dificuldade na localização dos documentos requisitados pela defesa
do paciente
,
deve ser ressaltado
que os fatores invocados pelo magistrado, com base em sua experiência como
j
uiz
a
uditor militar, parecem no mínimo plausíveis,
mormente diante d
o transcurso de tempo (documentos datados de mais de 15 anos) e à luz da “
realidade administrativa da PMMT [...] sofre de deficiências estruturais e tecnológicas na capital, imagine em Pontes e Lacerda há mais de 15 (quinze anos atrás)”
.

De fato, conforme
foi
observado pelo juízo de primeiro grau, por se tratar de processo cuja instrução já perdura por mais de uma década,
ao que parece,
se os documentos

em questão fossem
tão relevantes
à defesa do paciente,
estes
já poderiam ter sido solicitados ou juntados pela defesa
do paciente
anteriormente
(
aliás
,
poderiam constar nos autos desde a fase inquisitorial
).

Além disso
,

foram declinadas
pelo juízo de primeiro grau
outras motivações concretas
no tocante ao
caráter
aparentemente
impertinente e protelatório das diligências requeridas
pela defesa do paciente
, cumprindo destacar
, por importante, a
constatação
do
magistrado segundo a qual

“[...] o referido relatório
pouco contribuiria para o deslindo do caso
, na medida em que seu foco é no controle dos bens móveis da Unidade Policial Militar, quando da passagem de comando”
.
Destacamos

A propósito, e
ste

Tribunal de Justiça
,
a respeito da matéria, firmou o seguinte entendimento:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO –
ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DEFENSIVO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL, POR CARÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JUÍZO DISCRICIONÁRIO DE NECESSIDADE E RELEVÂNCIA – MAGISTRADO QUE É O DESTINATÁRIO FINAL DAS PROVAS
– INDEFERIMENTO DO PLEITO QUE FUNDAMENTOU-SE NA INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À HIGIDEZ INTELECTUAL DO PACIENTE
– DECISÃO IDONEAMENTE FUNDAMENTADA
– EVENTUAIS MÁCULAS OCORRIDAS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO QUE DEVERIAM TER SIDO ARGUIDAS ATÉ AS ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 571, INC. I DO CPP – PACIENTE QUE JÁ RESTOU CONDENADO PERANTE O EG. TRIBUNAL DO JÚRI – EVENTUAIS INCONFORMISMOS DEVERÃO SER ARGUIDOS EM SEDE DE APELAÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.

1. Em regra, salvo situação excepcionalíssima, não se acolhe a alegação de nulidade por cerceamento de defesa em função do indeferimento de diligências, porquanto

o magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
.

2. A instauração de incidente de insanidade mental depende da existência de dúvida plausível e razoável acerca da higidez intelectual do acusado, sem a qual é descabida a sua realização, nos termos do art. 149 do CPP.

3. Consoante preceitua o art. 571, inc. I do CPP e nos termos da jurisprudência consolidada pela Corte Cidadã, em se tratando de processos de competência do
eg
. Tribunal do Júri, eventuais máculas ocorridas durante a instrução devem ser arguidas até as alegações finais, sob pena de preclusão. Logo, considerando que o pleito defensivo de instauração do incidente foi formulado 08 meses após a prolação da sentença de pronúncia, bem assim, que
o paciente
já foi submetido a julgamento perante o
eg
. Tribunal do Júri e restou condenado ao cumprimento de 34 (trinta e quatro) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado; tem-se que eventual inconformismo defensivo acerca de supostas irregularidades e/ou nulidades ocorridas deverá ser arguido no bojo do competente Recurso de Apelação Criminal.

4. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

(N.U 1021686-19.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 16
.
02
.
2022,
p
ublicado no DJE
de
18
.
02
.
2022).

Destacamos

Por conseguinte,
não se pode olvidar que o magistrado, ao
prolatar
qualquer decisão de acordo com o princípio do livre convencimento motivado,

deve decidir de forma motivada e fundamentada, em consonância com os ditames insculpidos no art. 93, IX, da Constituição Federal. Entretanto, não é menos certo que esse dever
não retira

do julgado
r

a faculdade de indeferir a produção de provas que entender inúteis, desnecessárias ou impertinentes, porque
, como visto acima,

ele
é o destinatário da prova.

Logo, considerando que
, na espécie,
não foram trazidos fundamentos idôneos que pudessem desconstituir ou macular a decisão
invectivada
,
é forçoso reconhecer
não há flagrante ilegalidade ou teratologia a ser reconhecida no
aludido
pronunciamento
judicial
.

Por derradeiro
,
é imperativo
anotar
que consta do andamento virtual da ação penal correlata que o paciente foi submetido a julgamento perante o
Conselho Especial de Justiça
,
em
s
essão de
j
ulgamento realizada
no dia
13 de abril de 2023
,
tendo sido
condenado
pe
la prática do crime de peculato (art. 303 do Código Penal Militar), à pena privativa de liberdade de 9 (nove) anos de reclusão, que será cumprida em regime inicialmente fechado
.

Dessa maneira,
eventual inconformismo defensivo acerca de irregularidades supostamente ocorridas durante a instrução criminal deverá ser arguido por meio da interposição
de

r
ecurso de
a
pelação ou
r
evisão
c
riminal
, conforme o caso
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
de
Ardonil
Manoel Gonzales Junior
;por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023